Tribunal: TJPA
Processo: 0811165-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811165-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: DARIO PEREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ/PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E
ASSÉDIO À CRIANÇA PARA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. EXCESSO DE PRAZO. TESE SUPERADA COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.

1. Conforme verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 154.499/AL), situação retratada no caso em exame, em que já foram apresentadas alegações finais na origem, estando o feito conclusos para sentença.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. Hipótese em que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, em consonância ao entendimento das Cortes de Superposição, que considera como motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, no crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, AgRg no HC 192.651/MG e STJ, RHC n. 121.762/CE).

3. Outrossim, é cediço que a “prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 658.317/SP), tal como se deu na espécie, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da presunção de inocência.

4. Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação provisória. Por igual, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, segundo entendimento pacificado no STJ (AgRg no RHC n. 143.051/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DARIO PEREIRA RODRIGUES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na ultimação da instrução criminal e na prisão cautelar, a qual teria sido decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo, ainda, o malferimento ao princípio da presunção de inocência e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 20677126) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20787682 – pág. 3-7), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21225109).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que conforme
verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo (vide
AgRg no RHC n. 154.499/AL
, relator Ministro Ribeiro Dantas), situação retratada no caso em exame, em que já foram apresentadas alegações finais na origem, estando o feito conclusos para sentença (Processo n. 0800663-15.2023.8.14.0075, ID 120745451 e 124459484).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes encartados nos arts. 217-A, do Código Penal e 241-D, do ECA (
estupro de vulnerável e assédio à criança para a prática de ato libidinoso
), tendo como vítimas as crianças L. P. G. de 12 (doze) anos de idade, L. K. N. A. de 11 (onze) anos de idade, L. P. G. de 10 (dez) anos de idade e L. D. S. E. S. de 08 (oito) anos de idade.

O entendimento placitado no âmbito das Cortes de Superposição, considera como motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, no crime de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Ministra Rosa Weber. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou desse entendimento, decretando a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública para afastar o risco de reiteração delitiva e em virtude da gravidade concreta do delito, motivação ratificada na decisão que rejeitou o pleito de revogação da segregação cautelar.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva:

“[...] Consta dos autos, em suma, que o denunciado teria praticado o crime previsto no art. 217-A, do CPB, e art. 241-D do ECA, por quatro vezes.

[...]

No caso em apreço, os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e

seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme exposto na representação da Polícia Civil.

Os elementos informativos colhidos até o momento comprovam a materialidade do crime, bem como indicam de maneira suficiente a autoria. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, caracterizando, pois, o
fumus comissi delicti
(art. 312, parte final, do CPP).

Além da materialidade e autoria demonstradas, presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva: a existência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Percebe-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime atribuído ao acusado (art. 217-A, do CPB, e art. 241-D do ECA, por quatro vezes) importa em montante superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Outrossim, a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, pois entendo que está presente o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque da gravidade em concreta da prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido.

Isso se verifica, sobretudo, diante do fato de que o representado teria praticado o delito mais de uma vez, aproveitando de momentos em que os pais das vítimas estavam ausentes, oferecendo, inclusive, bens e valores às menores, mesmo na presença de sua filha, também menor.

Assim, restam presentes o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”, que é o perigo do acusado reiterar práticas criminosas, ameaçando o bem-estar social, quebrando o sentimento de segurança jurídica da sociedade. Portanto, a prisão preventiva de DARIO PEREIRA RODRIGUES

é a medida necessária”. (ID 20566710 – pág. 79-81, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva:

“[...] No caso em apreço, os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, permanecem presentes, conforme exposto durante toda a instrução do presente processo. Os elementos probatórios colhidos até o momento comprovam a materialidade do crime, bem como indicam de maneira suficiente a autoria para este momento processual.

Além da materialidade e indícios de autoria demonstradas, presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva: a existência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Percebe-se que a pena máxima abstratamente cominada ao crime atribuído ao acusado (artigo 217-A, do CPB, e art. 241-D do ECA, por quatro vezes) importa em montante superior a 04 (quatro) anos de prisão.

Outrossim, a segregação cautelar vem fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado teria praticado o delito mais de uma vez, aproveitando de momentos em que os pais das vítimas estavam ausentes, oferecendo, inclusive, bens e valores às menores, mesmo na presença de sua filha, também menor.

Consta, do caderno processual, que o denunciado conseguia atrair e aliciar as vítimas por meio do oferecimento de dinheiro e outros agrados, no intuito de conquistar a confiança dos menores.

Tais fatos teriam ocorrido quando as crianças foram brincar com a filha do acusado em sua casa, oportunidade na qual o réu exibiu suas partes íntimas e, mediante oferecimento de dinheiro e agrados, pedia para que os infantes tocassem em seu pênis.

Para mais, há relatos de que o acusado praticava os delitos sempre que os menores frequentavam sua casa, o que demonstra a contemporaneidade dos fatos.

Portanto, o fundamento da garantia da ordem pública se encontra presente, ante os motivos supramencionados e o risco de reiteração dos delitos por parte do acusado, que não se importa sequer com a presença de sua filha quando da prática dos atos
”. (ID 20566710 – pág. 152-154, grifo nosso).

Outrossim, é cediço que a “prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior),

tal como se deu na espécie, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da presunção de inocência.

Além disso, conforme entendimento das Cortes Superiores, a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo (STF,
AgRg em HC n. 192.519/BA
, relatora Ministra Rosa Weber. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 857.776/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), de modo que, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como evidenciado na espécie, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva.

Sendo assim, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação provisória. Por igual, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, segundo entendimento pacificado no STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Relatora Ministra Laurita Vaz).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024